Tribunal: TJMT
Processo: 1029073-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029073-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), INDART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME - CNPJ: 22.874.693/0001-84 (EMBARGADO), RODRIGO JOSE HEISS DE OLIVEIRA - CPF: 028.613.759-30 (EMBARGADO), SANIRA AMARAL LOGRADO - CPF: 976.513.461-49 (EMBARGADO), LEILA NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 663.719.456-53 (EMBARGANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), LEILA NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 663.719.456-53 (EMBARGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), INDART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME - CNPJ: 22.874.693/0001-84 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RODRIGO JOSE HEISS DE OLIVEIRA - CPF: 028.613.759-30 (EMBARGANTE), SANIRA AMARAL LOGRADO - CPF: 976.513.461-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES
– A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL
–
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
por ambas as partes

ao acórdão unânime que
negou
provimento
ao Agravo de Instrumento
d
o
ora e
xecutado
s.

A
exequente

alega
que o
julgamento é omisso e contraditório, pois,
“Considerando os acordos entabulados, vale mencionar que não se trata de arrependimento ou rescisão unilateral por iniciativa da embargante in
casu
, trata-se da prática contumaz dos embargados de não cumprirem as obrigações convencionais. Desta forma a pretensão dos embargados à toda evidência, é tirar proveito da própria inadimplência, querem obter benefício pelo descumprimento da obrigação.”

Aduz que a
E
xecução deve seguir os termos do acordo homologado pelo juízo
a quo
, e, sanada, justifica o entendimento pelo não provimento do
Recurso.

Os
executados
aduzem que a impugnação ao cumprimento de sentença já foi apreciada na primeira instância e que,
Diante
o exposto, não há que se apurar o caso em grau
de origem, uma vez que o alegado já foi demonstrado em impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, foi rejeitado pelo MM. Juiz.

Sustenta que por isso é evidente a contradição
interna, argumentando
que a fundamentação do voto está favorável com as teses alegadas por este Embargante, de que a
Execução prossiga com base nos termos estabelecidos no segundo acordo, todavia o recurso não foi provido
.

A embargada, Leila Naim
Charafeddine
,
se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 208543697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
exequent
e alega que o julgamento é omisso e contraditório, pois,
“Considerando os acordos entabulados, vale mencionar que não se trata de arrependimento ou rescisão unilateral por iniciativa da embarga
nte
in
casu
, trata-se da prática contumaz dos embargados de não cumprirem as obrigações convencionais. Desta forma a pretensão dos embargados à toda evidência, é tirar proveito da própria inadimplência, querem obter benefício pelo descumprimento da obrigação.”

Aduz que a execução deve seguir os termos do acordo homologado pelo juízo
a quo
, e, sanada, justifica o entendimento pelo não provimento do Recurso.

Já quanto aos executados, estes aduzem que a impugnação ao cumprimento de sentença já foi apreciada na primeira instância e que,
Diante
o exposto, não há que se apurar o caso em grau de origem, uma vez que o alegado já foi demonstrado em impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, foi rejeitado pelo MM. Juiz.

Sustenta que por isso é evidente a contradição interna, argumentando
que a fundamentação do voto está favorável com as teses alegadas por este Embargante, de que a Execução prossiga com base nos termos estabelecidos no segundo acordo, todavia o recurso não foi provido
.

Quanto à suposta omissão, verifica-se o que ficou consignado no aresto:

Infere-se dos autos que, ante a inobservância ao acordo homologado, as partes firmaram o Instrumento Particular de Transação em 11-1-2022, em que ficou estabelecido o débito líquido, certo e exigível de R$45.000,00 (ID. 193824156, fls. 150 a 152).

Em caso de descumprimento desse último, prevalecem os termos nele previstos, inclusive os encargos de mora, pois a transação posterior se sobrepõe ao acordo precedente.

(...)

Ademais, é manifesto o dano iminente aos agravantes, pois já foi requerida consulta no sistema SISBAJUD.

Além disso, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que realmente foi celebrado acordo em que ficou definido o pagamento de R$45.000,00 (ID. 75204095, primeiro grau), o qual foi inclusive anexado na lide pela própria agravada (ID. 75204095, primeiro grau). Essa circunstância tem de ser esclarecida no Juízo de origem para que se possa decidir com o grau de certeza necessário.

O julgado só é contraditório quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incongruentes. É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
. (...).
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
23/02/2018). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (
EDcl
no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe
13/10/2010). (...).
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe
4-5-2012). (Sem destaque no original).

E não é essa a hipótese da lide, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024